Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-66.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001617-66.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CARVALHO LUJAN

ACORDÃO

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADO. ESTADO DA BAHIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. AFASTAMENTO DE TAL IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8001617-66.2021.8.05.0078, em que figuram como apelante e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões seguintes:

Salvador, data registrada no sistema.